Tribunal: TJMT
Processo: 1024188-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024188-62.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO DA SILVA - CPF: 020.173.021-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1024188-62.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rosival da Silva Almeida
contra a r. decisão de pronuncia, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no
artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado ao recorrente. (Id. 66719962 – fls. 09/21).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 66719962 – fls. 23/43).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação. (Id. 66719962 – fls. 44).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 70072482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a defesa de
Rosival da Silva Almeida
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia: (id. 66719959)

“Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 03 de novembro do ano de 2015, por volta das 20h0Omin, na Rua Tricolor, Bairro Capricho, no "Bar flecha Café", Várzea Grande, Rosival da Silva Almeida, com consciência e evidente vontade de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Fabiano da Silva, causando-lhe as lesões descritas no relatório clínico de fls. 59, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade

Ressai dos autos que, no dia dos fatos a vítima estava com um colega em um bar, ocasião em que o denunciado chegou no local, pediu um cigarro ao amigo do ofendido, tendo em seguida saído do estabelecimento e logo após, retornou onde a vítima estava e lhe atingiu com tiros de arma de fogo.

Da forma como os fatos ocorreram, conclui-se que o acusado agiu de forma torpe, pois praticou referida conduta como forma de vingar-se em razão da vítima ter ligado para sua esposa duas semanas antes dos fatos, mesmo já tendo conversado e resolvido a situação com o ofendido.

Evidencia-se ainda dos autos que, no momento em que a vítima foi alvejada, não esperava o covarde ataque, visto que estava sentada no bar com um colega, ao qual o réu chegou a pedir um cigarro, tendo após, saído do bar e de forma inesperada, retomou e efetuou os disparos contra o ofendido, não lhe dando a menor chance de defesa, o que caracteriza a qualificadora da utilização de recurso que no mínimo dificultou a defesa da vítima.

Assim agindo, o denunciado incorreu na conduta típica descrita nos artigos 121, § 2°, I e IV, c.c 14, II, todos do Código Penal. [...]”. (Sic).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a
materialidade
delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 66719959 (fls. 07/08), pelo prontuário médico Id. 66719959 (fls. 66/67) e pelo laudo pericial Id. 66719959 (fls. 35/40).

Com relação à potencial
autoria
do crime, observa-se que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão, especialmente o depoimento prestado pela vítima e pela testemunha Cleonato, perante a autoridade policial, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o acusado foi o autor do delito imputado a ele, que só não se consumou, por circunstâncias alheia à sua vontade.

Vejamos o depoimento da vítima
Fabiano da Silva
perante a autoridade policial:

“[...] Declara que não é verdade o que a esposa do ROSIVAL (Sra JULIANA) relata nos autos, pois apenas uma vez, quando estava no Show do cantor Eduardo Costa, o qual ocorreu na Casa de Show, Galpão é que encontrou com a JULIANA. Que nesse dia a vítima estava na companhia da sua tia CICERA 9254-6963 (moradora da Av. Principal, do Carrapicho). Declara que assim que se esbarrou na JULIANA, apenas cumprimentaram e após a JULIANA lhe entregou o número de seu telefone e pediu para a vítima ligar para ela, informa que ainda perguntou se ela não era casada e de imediato ela lhe respondeu que estava separada e que estava solteira. Que a sua tia CICERA, a qual estava na companhia da vítima, pode confirmar esse episódio. Que passaram alguns dias, então resolveu ligar, acreditando que de fato a JULIANA estava solteira. Informa que no dia que resolveu ligar quem atendeu o telefone foi o TAMPINHA, o qual lhe questionou o que a vítima queria com a sua mulher, se referindo a JULIANA, momento que a vítima lhe respondeu que não queria nada, e acrescentou que se ela era mulher dele (TAMPINHA) não queria nada mesmo com ela e que estava apenas ligando obedecendo um pedido da JULIANA, que quando lhe deu o n° do seu telefone, afirmou estar solteira. Como o TAMPINHA começou a se alterar a vítima achou por bem desligar o telefone e ir ao encontro do mesmo. Como havia falado para o TAMPINHA que iria na residência do mesmo, quando chegou ele estava lhe esperando na frente da casa, no portão, lugar este onde conversaram. Que deixou bem claro para o TAMPINHA que não tinha nada com a JULIANA, que apenas tinha ligado porque a mesma tinha lhe dado o n° de telefone, dizendo que estava solteira. E sabendo que ela estava com ele, não queria nada mesmo. Como o TAMPINHA começou a se alterar e disse que a vítima era safada e que não era para atravessar no seu caminho, a vítima embora. Declara que o que foi dito pela JULIANA é mentira, invenção da cabeça dela. Que não tentou agarrá-la quando ela foi comprar leite com uma criança de colo. Que mal conhece a JULIANA, apenas tinha contato porque ela volta e meia estava no bar da sua tia TONHA comprando ou cigarro ou cerveja. Como a vítima era a pessoa que na maioria das vezes estava atendendo o bar, atendia a JULIANA que era frequentadora do bar.
Que no dia dos fatos (domingo), já era a noite quando sentou para jogar truco com seu colega DINDO. Que no momento que o TAMPINHA apareceu a vítima e seu colega tinha consumido umas três cervejas. Que o TAMPINHA, ao entrar no bar, chamou o colega da vítima de lado e pediu-lhe um cigarro. Ao ser atendido, saiu pra fora do bar. Que não demorou muito o TAMPINHA voltou armado, chegou bem próximo da vítima e começou a atirar. Que terceiros já tinham lhe avisado que o TAMPINHA estava querendo atirar na pessoa que tinha mexido com a mulher dele
, alguns dias atrás. Após os disparos o TAMPINHA saiu do bar correndo, entrou em um carro branco e fugiu do local. Que foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e que por lá permaneceu por um mês e quinze dias, aproximadamente. Que atualmente se encontra em uma cadeira de rodas e que está fazendo fisioterapia para ver se volta a andar. Questionado se realizou exame de corpo de delito, respondeu que no momento que estava no PSMVG, apareceu um perito, o qual realizou o exame. Que além do Pronto Socorro, ainda ficou por alguns dias no Hospital Metropolitano, localizado no bairro Cristo Rei
;
[...]”. (Sic), (
id. 66719959 – Págs. 21/22).

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha Cleonato da Silva Sarat, declarou:

“[...] QUE conhece o FABIANO JOSÉ DA SILVA (FABINHO), desde criança, pois desde muito tempo moram no mesmo bairro (Carrapicho). Quanto aos fatos, respondeu que chegou por volta das 15:00 horas, no bar do JOÃO e da TONHA, momento que começou a jogar truco. Nesse instante o FABINHO estava sentado ao lado do depoente. Após terminar o jogo do truco foi sentar-se com o FABINHO para conversar. Como o dia estava demorando a passar, resolveu jogar truco com o FABINHO.
Informa que era por volta das 19:00 horas quando chegou o vulgo TAMPINHA que ao passar por perto da mesa onde o depoente estava sentado com o FABINHO, o TAMPINHA parou e perguntou ao depoente se tinha cigarro, ao ser respondido que não, o TAMPINHA foi mais ou menos até o meio do bar e ao conseguir cigarro com alguém (o depoente não sabe dizer quem lhe deu cigarro) voltou, como se fosse sair do bar. Que TAMPINHA ao passar de novo próximo a mesa onde o depoente estava sentado, quando o TAMPINHA estava bem em frente do FABINHO, não disse nada, apontou a arma, que já estava em suas mãos, para o FABINHO e começou a atirar. Informa que até a pólvora lhe atingiu, pois estava bem perto do FABINHO. Que a única reação do FABINHO foi um olhar de espanto e em seguida foi ao solo. Que o TAMPINHA saiu do bar tranquilamente, como se não tivesse acontecido nada. Que ninguém foi atrás do TAMPINHA até mesmo por medo de ser ferido, pois ele estava armado
. Logo o SAMU foi chamado, o qual deu os primeiros socorros e o encaminhamento do FABINHO ao Pronto Socorro de Várzea Grande. Questionado porque o TAMPINHA agiu dessa forma, respondeu que o boato que corre é que o FABINHO tinha ligado para a mulher do TAMPINHA e que numa das ligações foi o TAMPINHA que atendeu, inclusive começaram a discutir. Que não sabe mais nada a respeito dos fatos [...]”. (Sic),
(id 66719959 – fls. 16/17).

No entanto, Fabiano da Silva, em depoimento perante ao juízo, que de forma surpreendente, mudou sua versão narrada perante a autoridade policial.

Vejamos:

“MP: trata-se de uma ação penal movida pelo Ministério Público contra o Rosival da Silva Almeida. Está sendo acusado de no dia 03.11.2015, por volta de 20h, na rua tricolor, bairro, é Carrapicho né? VÍTIMA: é Carrapicho. MP: está escrito Capricho aqui na denúncia, mas é Carrapicho né? VÍTIMA: é Carrapicho. MP: no bar Flecha e Café em Várzea Grande, ele teria efetuado disparo de arma de fogo contra o senhor, teria tentado matá-lo né, nesse dia. Em relação a esses fatos, o que o senhor pode nos relatar Fabiano? Parece que houve uma confusão com a esposa dele né, antes desse fato, conta para a gente. Do começo tá.
VÍTIMA: no caso o acusado né, porque eu na verdade não vi quem atirou, porque foi muito rápido, eu não esperava. Eu estava bebendo, eu atendia nesse bar e bebia, eu estava bebendo. MP: você trabalhava mas bebia junto. VÍTIMA: eu trabalhava porque eu ajudava a minha tia, essa que é falecida. Ela tinha problema de hemodiálise, ela tinha problema no rim e fazia hemodiálise, então... MP: essa tia, como é o nome dela: VÍTIMA: Antônia
. MP: essa Antônia Maria da Silva Mascimiano está morta, falecida. VÍTIMA: é, é falecida. MP: e você falou também que tem uma outra testemunha, a que faleceu, é a Juliana? VÍTIMA: não, Gláucia. MP: Gláucia Maria Aparecida da Silva também é falecida? VÍTIMA: é falecida, era minha irmã. MP: sua irmã. VÍTIMA: (sinal positivo com a cabeça) MP: tá, e aí?
VÍTIMA: então nos dias que eu não ia para o serviço eu ia ajudar ela. Minha profissão é de empacotador, eu trabalhava de empacotador na época. Nos dias que eu não ia para o serviço eu ia para o bar ajudar ela. E eu estava ajudando e ao mesmo tempo eu fui em uma mesa, com um colega meu, nós estava bebendo. Eu não esperava acontecer uma coisa dessa. Eu estava sentado. Foi muito rápido o que aconteceu. MP: Você nem viu de onde veio o disparo? VÍTIMA: não vi, foi mu... foi de frente, mas eu não esperava. Eu estava bebendo, estava até jogando baralho. MP: estava com a cabeça baixa? VÍTIMA: é, jogando baralho, truco e tal. MP: tinha outras pessoas presentes lá? VÍTIMA: tinha o amigo meu e tinha a clientela do bar. MP: e as pessoas que estavam no bar comentaram com o senhor quem que te atirou? Eles viram quem atirou no senhor? VÍTIMA: é porque na hora lá eu não, na hora eu não... MP: tá, mas posteriormente o senhor não perguntou para esses amigos? VÍTIMA: não, depois eu fiquei muito tempo internado, fiquei dois meses internado, mais ....MP: o senhor nunca conversou com ninguém que estava lá no bar para saber quem (incompreensível) no senhor? VÍTIMA: depois eu voltei, sai do hospital, e não voltei mais pra esse bairro. MP: nunca mais voltou no bairro? VÍTIMA: eu se mudei de lá. MP: o senhor tinha rixa com alguém? VÍTIMA: não, eu sempre trabalhei, não tinha rixa com ninguém, só que nessa época apareceu essa rixa com esse rapaz, que é o acusado, por causa da ex-mulher dele no caso, mas é, tipo assim, foi um mal-entendido. Mas eu não... um mal-entendido que eu não esperava. Eu não sei foi ele também porque eu não vi
. MP: tá, Fabiano... VÍTIMA: a única rixa que eu tinha na época era essa, mas... MP: deixa eu te falar uma coisa. O senhor foi procurado por alguém? O senhor foi ameaçado? Porque, veja só, no seu depoimento lá na polícia, vou ler aqui tá, às fls. 25, o que o senhor disse, pelo menos é o que consta no seu depoimento lá: “Que no dia dos fatos, domingo, já era noite, quando sentou para jogar truco com seu colega Dindo. Que no momento em que o tampinha apareceu a vítima e seu colega tinham consumido umas três cervejas. Que Tampinha ao entrar no bar chamou o colega da vítima de lado e pediu um cigarro. Que ao ser atendido saiu para fora do bar. Que não demorou muito o Tampinha voltou armado, chegou bem próximo da vítima e começou a atirar. Que terceiros já tinham te avisado que Tampinha estava querendo atirar na pessoa que tinha mexido com a mulher dele alguns dias atrás. Após o disparo, o Tampinha saiu do bar correndo, entrou num carro branco e fugiu do local”. Então, eu tenho certeza que o senhor sabe quem que atirou no senhor.
VÍTIMA: Bom, é que na verdade, eu sei quem que atirou assim... porque foi muito rápido, no caso. MP: tá, mas conta direito para nós aí. VÍTIMA: foi de frente, atirou de frente, mas foi muito rápido, eu não posso afirmar que foi ele.
MP: mas ele estava lá no bar? VÍTIMA: não. MP: então por que o senhor disse na polícia que ele estava lá no bar? VÍTIMA: eu não disse isso. MP: tá escrito aqui. O senhor quer olhar e ver se reconhece a sua assinatura? VÍTIMA: é a minha assinatura. MP: e aí, como o senhor explica isso? VÍTIMA: eu não... MP: o senhor tá sendo ameaçado, foi procurado por alguém? VÍTIMA: não. MP: o senhor tem certeza? VÍTIMA: tenho. MP: tem? VÍTIMA: (sinal afirmativo com a cabeça). MP: conta para nós essa história... é... o senhor tem mulher, filho pequeno? VÍTIMA: sou casado agora. MP: tem filho pequeno? VÍTIMA: tenho duas crianças. MP: é pequena? VÍTIMA: um menino de sete anos e uma menina de cinco. MP: conta para a gente como que foi essa história, esse problema que o senhor teve em relação à mulher dele, como que foi isso aí? VÍTIMA: eu saí uma noite pra se divertir numa casa de show. MP: Galpão? VÍTIMA: isso, e encontrei com ela lá e na saída ela pediu pra ligar pra ela. Me passou o número e falou que não tinha mais nada, não era esposa desse Tampinha, que eu não sei nem o nome. Então passou alguns dias e eu liguei pra ela e quem atendeu foi ele. MP: ela estava sozinha lá na festa? VÍTIMA: e aí ele zangou porque eu atendi. MP: mas ela estava sozinha no Galpão nesse dia que ela te passou o telefone? VÍTIMA: estava sozinha. MP: é porque no depoimento dela, ela fala que você tem mania de dar em cima das mulheres casadas do bairro, e que você tentou agarrá-la quando ela foi comprar leite. Quer ver aqui, ó: “que já ouviu comentário de terceiros que a vítima”, eu estou falando o depoimento dela tá. “Diz que depois que foi traído por sua mulher iria passar a pegar só mulher casada. Acredita que ele deve ser doente pois fica mexendo com mulheres que encontra pelo caminho e por diversas vezes foi incomodada pela vítima”. E aí, você tinha esse costume de ficar mexendo com mulher casada lá no bairro? VÍTIMA: não. MP: foi ela que passou o telefone para o senhor então? VÍTIMA: foi. Eu nunca tive rixa com ninguém no bairro, não tinha atrito com ninguém. MP: e aí o senhor ligou para ele e o que aconteceu? VÍTIMA: bom, eu liguei no celular que ela me passou o número e ele que atendeu e zangou né. MP: isso foi quantos dias antes de você levar esses disparos? VÍTIMA: eu não lembro mais, mas acho que uns vinte dias. MP: uns vinte dias. E aí? Você foi lá na casa dele, conversou com ele pessoalmente, explicou? VÍTIMA: não, eu não procurei porque não queria rixa com ninguém. MP: tá, mas eu tô querendo falar o seguinte, porque nesse depoimento que você deu lá na polícia o senhor fala que foi lá na casa dele, conversou com ele, explicou que não tinha nada a ver, que ela tinha dado o telefone e que você não queria nada com ela. O que eu quero saber é isso, se realmente, igual você conta lá na delegacia, se o senhor foi lá na casa dele e se explicado porque estava ligando para a mulher dele. VÍTIMA: não, na casa dele eu nunca fui, não lembro bem ao certo, porque nós tinha essa rixa aí mas não conversamos. MP: então o que está constando do seu depoimento aqui não é correto? VÍTIMA: foi só uma discussão no celular, pelo celular. MP: nessa discussão houve troca de ameaça, alguma coisa? VÍTIMA: não. MP: não? VÍTIMA: não, uma rixa, um desentendimento (incompreensível). MP: pelo celular? VÍTIMA: sim. MP: mas então, eu quero saber se nesse desentendimento vocês trocaram ameaça, alguma coisa? VÍTIMA: não. MP: e o senhor, ao contrário do que está no seu depoimento, o senhor não foi lá na casa dele? VÍTIMA: não. MP: não foi? VÍTIMA: não procurei ele não. Eu não queria (incompreensível). MP: certo. Fora essa situação que o senhor teve com esse vulgo Tampinha, o Rosival, o senhor tinha problema com mais alguém? VÍTIMA: não. MP: mais alguém que pudesse atirar no senhor? Rixa com alguém? Dívida? VÍTIMA: (sinal negativo com a cabeça). MP: Você era usuário de droga? VÍTIMA: eu nunca usei droga. MP: você estava devendo dinheiro para agiota? Ou outra confusão por causa de mulher, alguém que pudesse atirar no senhor? VÍTIMA: não. Que eu me lembre não, mas o mundo hoje em dia tá... qualquer coisa é motivo para atirar né. MP: mas nesse dia que você tomou o tiro, você teve discussão com alguém no bar? VÍTIMA: não. MP: não? VÍTIMA: (sinal negativo com a cabeça). MP: esse Cleonato da Silva Sarat, o Dindo, quem é? VÍTIMA: era meu amigo. MP: no depoimento aqui ele fala que o Tampinha estava no bar. Deixa eu ver o que mais... olha eu vou perguntar pro senhor pela última vez. Nós estamos aqui defendendo a vida do senhor. Tá certo? O senhor sabe ou não sabe quem atirou no senhor? VÍTIMA: não posso afirmar ao certo. Eu não vi. Não sei por causa do ... MP: o Tampinha estava ou não estava lá nesse bar? VÍTIMA: não. Pelo que eu vi não. MP: você tomou esses disparos, você teve que fazer cirurgia, ficou hospitalizado? VÍTIMA: fiquei hospitalizado no pronto socorro. MP: quanto tempo? VÍTIMA: fiquei um mês no pronto socorro e um mês no Metropolitano. MP: teve que fazer cirurgia? VÍTIMA: fiz paratoscopia... MP: paratomia. VÍTIMA: isso, e no braço. MP: você ficou com sequelas disso aí? VÍTIMA: fiquei na marcha. MP: ficou com a marcha prejudicada. VÍTIMA: é, porque a lesão foi na coluna. MP: tá mancando, é isso? VÍTIMA: é, ando com muleta. MP: tá andando com muleta. VÍTIMA: isso. MP: entendi. Mas você vai se recuperar no futuro ou é uma coisa permanente? VÍTIMA: eu faço fisioterapia né, eu tô melhorando. MP: você ficou de cadeira de rodas? VÍTIMA: fiquei, na época eu fiquei mais ou menos uns dez meses de cadeira de rodas, fui recuperando, passando para o andador, e hoje eu cheguei na muleta. MP: o senhor trabalhava nessa época? VÍTIMA: trabalhava. MP: do que? VÍTIMA: empacotador. MP: empacotador? O senhor era carteira assinada, tudo? VÍTIMA: carteira assinada. MP: você ficou afastado do seu trabalho? VÍTIMA: no tempo que fiquei no hospital fiquei afastado né, e depois que eu saí não deu pra voltar. MP: então o senhor ficou mais de trinta dias sem poder trabalhar? VÍTIMA: fiquei, bem mais. MP: bem mais. VÍTIMA: eu não voltei pro meu trabalho. MP: até hoje o senhor não voltar a trabalhar? VÍTIMA: não. MP: tá recebendo auxílio doença? VÍTIMA: tô recebendo auxílio doença. MP: sem mais perguntas excelência. JUIZ: à vontade doutora. DEFENSORA: então o senhor não confirma que viu o tampinha lá? VÍTIMA: não, não vi. DEFENSORA: nem viu ele armado naquele dia? VÍTIMA: não. DEFENSORA: o senhor mexeu com a mulher do Tampinha (incompreensível) dias antes? VÍTIMA: não, não mexi com ela. O desentendimento foi... DEFENSORA: o senhor soube que ele queria pegar a pessoa que tinha mexido com a mulher dele? Falaram isso para o senhor? VÍTIMA: não. DEFENSORA: também não? VÍTIMA: (sinal negativo com a cabeça) DEFENSORA: o senhor sabe por conta de que está esse depoimento do senhor aqui na polícia? O senhor leu esse depoimento do senhor lá? VÍTIMA: bom, não. DEFENSORA: o senhor não leu? VÍTIMA: não porque eu estava hospitalizado ainda. DEFENSORA: quando o senhor assinou isso aqui o senhor estava hospitalizado? VÍTIMA: não, aí eu estava num processo de readaptação. DEFENSORA: estava doente. VÍTIMA: me recuperando. DEFENSORA: recuperando. VÍTIMA: uhum. DEFENSORA: aí o senhor assinou isso aqui. VÍTIMA: foi, fui na delegacia de cadeira de rodas. DEFENSORA: hum... não leu? VÍTIMA: não. DEFENSORA: tá certo, nada mais excelência”. (Sic).

No mesmo sentido, foram as mudanças no depoimento da testemunha Cleonato da Silva.

Vejamos, o depoimento:

“(...) TESTEMUNHA: aí nós fomos para a casa da tia dele que é um bar lá onde aconteceu esse fato, aí eu só estava sentado lá, jogando truco de costas para a rua, de repente eu escutei só os tiros. Na hora que eu vi ele caindo eu fui ajudar ele. MP: e quem efetuou os disparos?
TESTEMUNHA: olha, eu não vi quem efetuou os disparos nele não. MP: não viu? TESTEMUNHA: só vi boato lá que falaram que era esse tal de Tampinha por causa do... MP: você sabe quem é esse tampinha? TESTEMUNHA: ó, o cara, esse tampinha que morava no bairro lá era conhecido nosso, assim, tinha mudado há pouco tempo, mas eu não vi ele atirando porque eu estava de costa para a rua
. MP: mas você viu ele lá no bar? TESTEMUNHA: não, eu vi ele muitos minutos antes. MP: no bar? TESTEMUNHA: é, bem antes que eu tinha visto ele no bar, mas bem antes, não era na hora do fato. (...)”. (Sic).

Como demonstrou o Magistrado
a quo
, em sua decisão de pronúncia,
“Embora tenham inovado suas declarações em juízo, alegando desconhecer a autoria dos disparos, tanto o ofendido quanto Cleodato, aduziram em sede policial, com coerência e riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, tendo ambos indicado o acusado como suposto autor do crime em tela”.

Já as testemunhas, Antônia Maria da Silva Masciano e Glaucia Maria Aparecida da Silva, não tiveram dúvidas em apontar em seus depoimentos prestados perante autoridade policial, quem foi o autor do crime, importante ressaltar que as referidas testemunhas, não foram ouvidas na fase judicial, em decorrência de falecimento.

Vejamos o depoimento da testemunha Antônia Maria da Silva Masciano:

“[...] QUE há época dos fatos era proprietária do Bar FlexaCafé, localizado no bairro Carrapicho. Que o bar e a residência da depoente era agregados um ao outro. Esclarece que tanto a vítima (FABIANO JOSÉ DA SILVA) quanto o suspeito (vulgo TAMPINHA) frequentavam o seu bar, sendo que a vítima era frequentador mais assíduo enquanto que o suspeito aparecia mais pra comprar lanches. Declara que no dia dos fatos (03/1 1/2013) estava fazendo despedida do bar, pois iria mudar. Que nesse dia resolveu fazer churrasco para os frequentadores do bar e para os seus colegas convidados, sendo que o alimento era por sua conta e a bebida era por conta das pessoas que consumiam. Que até o momento em que entrou pra dentro do bar e foi até o seu quarto fazer tratamento de Dialise, sendo que geralmente ocorre por volta de (01) uma hora, tanto a vítima quanto o suspeito não havia ainda aparecido no bar. Informa que isso já era por volta das 18:30 horas.
Quando terminou a aplicação ouviu barulho de tiros, ao sair pra fora, viu o FABIANO caído no chão da área do bar. Que somente soube ser o TAMPINHA o atirador porque as pessoas que estavam presente disseram. Posteriormente quando fez visita ao FABIANO, no Pronto Socorro, foi confirmado pela vítima que a pessoa que lhe atirou foi o TAMPINHA. Questionada se soube o porquê, respondeu que a vítima lhe disse que a mulher do tampinha encontrou com ele no Galpão, lhe forneceu um n° de telefone e disse que era pra ligar para ela e quando a vítima ligou o TAMPÍNHA atendeu, falou um monte de coisas e disse que não iria lhe perdoar
. Declara que por fazer quatro ou cinco sessões de Diálise Peritorial, não gostaria mais de ser chamada a comparecer na Delegacia. Questionada se conhece pessoas que possam esclarecer os fatos, respondeu que a única pessoa que se recorda, a qual estava junto da vítima era o DINDO (Av. Tricolor, segunda quadra abaixo do Bar, casa de esquina, bairro Carrapicho). Indagada qual o endereço do TAMPINHA e qual o seu nome, respondeu que somente o conhece por TAMPINHA, quanto ao endereço respondeu que ele havia chegado recentemente no bairro e que apareceu para morar com a mãe dele, sendo que o endereço da casa da Dona NEIDE fica duas casas próxima do bar. Declara que o Bar não mais existe, que atualmente está morando no Barreiro Branco, Cuiabá-MT [...]”. (Sic),
(id 6671995 – fls 14/15).

Vejamos também, o depoimento da testemunha Gláucia Maria Aparecida da Silva:

“[...] QUE é irmã de FABIANO DA SILVA (vítima), o qual se encontra hospitalizado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, por ter sido alvejado por disparo de arma de fogo, no dia 03/1 1 /2013 (domingo), por volta das 20:00 horas, quando estava jogando truco no Bar da TONHA. Informa que ao ser comunicada dos fatos pela TONHA, foi diretamente ao PSHMVG, mas como seu irmão estava sendo atendido não conseguiu falar com o mesmo.
Que ficou sabendo através de seus familiares que o vulgo TAMPINHA atirou no seu irmão, porque ficou sabendo que o FABIANO tinha um caso com a mulher do TAMPINHA. Que posteriormente ouviu a vítima falando com o médico que não tinha nada haver com os fatos e que não sabe o porquê de ter sido agredido dessa forma
. Questionada sobre endereço do TAMPINHA, respondeu que mora ao lado do Bar da TONHA (65-921 5-51 93) que fica no bairro Carrapicho, próximo ao Pque do Lago, descendo em direção ao rio. Esclarece que o seu irmão não faz uso de entorpecente, mas gosta de tomar cerveja. Declara que todo mundo do bairro conhece o seu irmão, ele tem amizade com todos, que não sabe informar se o seu irmão tem inimigos, mas acredita que não pois é querido pelos seus colegas. Que atualmente o seu irmão está em estado grave, internado na UTI do PSHMVG, pois as munições alojadas em seu organismo ainda não foram retiradas, pela gravidade do estado que se encontra. Informa que não sabe quando seu irmão vai ser novamente operado [...]”. (Sic),
(id 66719959 – fls 10/11).

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021